Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A EXECUÇÃO RECONHECIDA. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelos executados visa à reforma da decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” com relação à ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução da sentença de improbidade administrativa e da impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária.
2. Fatos relevantes. (i) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios propôs cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa contra os agravantes; (ii) Na sentença a ser cumprida, os agravantes foram condenados ao ressarcimento de prejuízos ao erário e ao pagamento de multa civil; (iii) Eles ofereceram “exceção de pré-executividade” (alegaram ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a execução da sentença) e impugnação à penhora (impugnaram o bloqueio R$ 723,18 ocorrida em conta corrente de um dos agravantes, sob alegação de se tratar de verba de natureza impenhorável); (iv) A decisão impugnada rejeitou as impugnações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios teria legitimidade ativa para propor cumprimento de sentença condenatória em ação de improbidade administrativa; e (iii) se seria viável a penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade recursal constitui pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade, relacionado à capacidade da parte de recorrer, e está vinculada à demonstração de interesse jurídico e pertinência subjetiva com a decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 966). Circunstância constatada no caso concreto (recurso aborda matéria de interesse dos dois recorrentes). Preliminar rejeitada.
5. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (não concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui legitimidade ativa para propor a execução de sentença condenatória em ação de improbidade administrativa, em razão do reconhecimento de existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva do Ministério Público com o Distrito Federal para promover o cumprimento das sentenças condenatórias provenientes das ações civis públicas com a finalidade de proteger o patrimônio público. Precedentes do STF e STJ.
7. A função institucional do Ministério Público (CF, art. 129, inc. III) não pode ser inibida pelas atribuições dos procuradores dos entes estatais (federais, estaduais ou municipais), pois o Ministério Público independe de outros órgãos para o desempenho de suas prerrogativas.
8. Com relação ao segundo ponto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
9. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
10. No caso concreto, a parte devedora (ora agravante) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados (R$ 723,18) seriam imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância essa que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido no mérito. Agravo interno prejudicado.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 129, III; CPC, arts. 300, 789, 797, 833, IV, 854, § 3o, I, 966, 1002; Lei n.o 8.429/1992, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7042, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Public 28.2.2023; ARE 1525194/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 27.11.2024, Publicação: 03.12.2024; ARE 1311768/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 22.03.2021, Publicação: 23.03.2021; ARE 1210121 / RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 14.10.2019, Publicação: 17.10.2019, AI 514099 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Public. 27.10.2017; STJ, REsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF, Corte Especial, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16.12.2022, AgInt no REsp n. 1.518.310/SE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. P/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe de 1.7.2020, REsp: 1162074 MG 2009/0105465-4, Relator Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 26.3.2010; TJDFT, Acórdão 1850431, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 3.5.2024; Acórdão 1946797, Relator(a): Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 3.12.2024, Acórdão 1951406, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 13.12.2024, Acórdão 1371830, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe: 23.9.2021, Acórdão 1751497, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJe: 8.9.2023, Acórdão 2032052, Relator(a): João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 25.8.2025, Acórdão 1696314, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, Quarta Turma Cível, DJe: 17.5.2023, Acórdão 2032035, Relator(a): Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 20.8.2025, Acórdão 1985973, Relator(a) Designado(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 22.4.2025.